Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0702301-59.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, SUELI GUIMARAES DOS SANTOS, ROSANGELA GUIMARAES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, IZALEIA GUIMARAES DOS SANTOS, MAGALI GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORGE MIGUEL DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS, EUZANE GUIMARAES DOS SANTOS, MARCOS ROGERIO DOS SANTOS, RIBAMAR DOS SANTOS, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, SUELI GUIMARAES DOS SANTOS SOUSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido por esta 2a Turma Cível em ação de inventário em que figura incapaz (Antônio Ferreira dos Santos). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queiram. Em seguida à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator